Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso de Agravo em Execução contra decisão que deferiu pedido de livramento condicional.
2. De acordo com entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave, durante o curso da execução da pena, ainda que em período anterior a 12 meses, mesmo que não tenham força para interromper o prazo para a concessão do livramento condicional, pode, perfeitamente, ser utilizada como requisito para impedir o benefício, em razão de ausência de preenchimento do requisito de natureza subjetiva que deve ser aferido durante todo o período de execução da pena
3. O livramento condicional, assim como a progressão de regime prisional, exigem o preenchimento de requisitos tanto de ordem objetiva como de natureza subjetiva. No caso, ainda que o agravante preencha o requisito de natureza objetiva, falta-lhe o preenchimento do requisito mais importante, qual seja, o de natureza subjetiva.
4. Recurso provido.